Tribunal: STF
Processo: Rcl 93737
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO À  SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. ADPFS Nº 387/PI, Nº 524/DF, Nº 789/MA e Nº 1.088/PE. INOBSERÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-RIO), contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, no Processo nº 142267-22.2002.8.19.0001, por meio da qual teriam sido inobservadas as decisões das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 524/DF, nº 789/MA e nº 1.088/PE. 

    2. A reclamante narra, em síntese, que em sede de cumprimento de sentença, a decisão reclamada determinou a penhora de créditos da reclamante junto ao Município do Rio de Janeiro, decorrentes de repasses orçamentários, para satisfazer o débito exequendo. Destaca que, na prática, afastou a submissão da execução ao regime constitucional de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal.

    3. Ressalta que “tal entendimento está equivocado. Isso, porque a CET-RIO tem direito ao pagamento dos seus débitos através do regime de precatórios, já que é ela sociedade de economia mista, de titularidade quase que exclusiva do Município do Rio de Janeiro (99,999925% das cotas pertencem ao ente público), totalmente dependente de verba pública, prestadora de serviço público essencial, que não almeja nem distribui lucros e que não exerce atividade concorrencial” (e-doc. 1, p. 5).

    4. Argumenta que a submissão ao regime de precatórios é matéria de ordem pública e de natureza constitucional, não sujeita à preclusão ou à coisa julgada. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que permite a rediscussão do tema a qualquer tempo na fase de execução.

    5. Aponta que a decisão do juízo de origem afronta diretamente a autoridade de julgados vinculantes desta Suprema Corte, proferidos nas ADPFs nº 387/PI, nº 524/DF, nº 789/MA e nº 1.088/PE, nos quais o STF teria consolidado o entendimento de que estatais prestadoras de serviço público essencial, sem intuito de lucro e não atuantes em regime concorrencial, submetem-se ao regime de precatórios, sendo vedada a constrição direta de seus ativos financeiros.

    6. Invoca, ainda, a decisão proferida na Rcl nº 79.764/RJ, julgada em 02/07/2025, na qual o próprio STF teria reconhecido expressamente que a CET-RIO se enquadra nas condições para a submissão ao regime de precatórios.
    7. Esclarece que a tese fixada no Tema RG nº 253 (que afasta os privilégios da Fazenda Pública a estatais em regime de concorrência ou que visam lucro) não se aplica ao seu caso, dadas as suas características de atuação estatal típica e não concorrencial.

    8. Requer a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada, com o levantamento de eventuais bloqueios e a proibição de novas constrições sobre seus ativos financeiros até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, busca a procedência da reclamação para, confirmando a liminar, cassar a decisão impugnada e determinar que a execução no processo originário observe o regime constitucional de precatórios, em conformidade com a jurisprudência do STF.

É o relatório. 

Decido. 

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    13. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pelo Juízo reclamado, ao que decidido por esta Suprema Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, nº 524/DF, nº 789/MA e nº 1.088/PE. 

    14. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387/PI, esta Suprema Corte julgou procedente o pedido, para assentar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, e de natureza não concorrencial, sujeitam-se ao regime de precatórios. Confira-se a ementa do acórdão:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
(ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).

    15. No âmbito da ADPF nº 524/DF, analisou-se a possibilidade de o Metrô/DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CRFB), para o adimplimento de seus débitos. O julgado foi assim ementado:

 “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana.
2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo.
3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos.
4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes.
5. Arguição julgada procedente.”
(ADPF/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos acrescentados).

    16. Nessa mesma linha, nas ADPFs nº 789/MA e 1.088/PE, que analisaram situações semelhantes, reconheceu-se a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública a outras sociedades empresariais que prestam serviços públicos. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.
2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).
3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.”
(ADPF nº  789/MA, Re. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021).

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de “ato do poder público”, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 
2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020.
3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga PROCEDENTE, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios.”
(ADPF nº 1.088/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Plenário, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024).

    17. Em detalhe, no julgamento da ADPF nº 789/MA (envolvida a Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares), foi firmada a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”.

    18. Como se vê, nessas oportunidades, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, assentando o entendimento de que o regime de precatórios é aplicável às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. 

    19. No processo em análise, verifica-se que, ao analisar o pedido da parte reclamante para que o pagamento do débito fosse realizado pelo regime de precatórios (art. 100 da CRFB) (e-doc. 3, p. 1.129/1.133), o magistrado o indeferiu, por entender que os valores penhorados recaem “sobre créditos já constituídos em favor da executada perante o ente público municipal, representados pelos repasses mensais destinados à devedora, a título de quota orçamentária e não diretamente sobre o patrimônio público”. Confira-se (e-doc. 3, p. 1.260; grifos acrescidos):

“Cálculos homologados em pdf. 1106, com a concordância da executada. 
Foi deferido prazo de 5 dias para o pagamento. Em pdf. 1108 foi certificada a inércia da executada. Em ato contínuo foi deferida a penhora on line junto ao sistema SISBAJUD. 
A penhora restou infrutífera conforme detalhamento acostado em pdf. 1118.
 O exequente se manifestou em pdf. 1121 requerendo o bloqueio de créditos que a CET-RIO tenha a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, por meio de ofício à Secretaria Municipal de Fazenda. 
É o relatório. Decido. 
Analisando os autos, constata-se que não há violação à impenhorabilidade das receitas públicas, pois o bloqueio requerido recai sobre créditos já constituídos em favor da executada perante o ente público municipal, representados pelos repasses mensais destinados à devedora, a título de quota orçamentária e não diretamente sobre o patrimônio público. Em situação análoga já se manifestou o e. TJRJ:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO VERGASTADA QUE DEFERIU A PENHORA DE CRÉDITOS DA EMPRESA EXECUTADA (RIOURBE) PERANTE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONSUBSTANCIADOS NOS VALORES QUE LHE SÃO ENTREGUES MENSALMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, A TÍTULO DE REPASSE DE QUOTA ORÇAMENTÁRIA, FICANDO INTIMADO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, O QUAL DEVE CUMPRIR O ENCARGO, SOB PENA DE MULTA MENSAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). REGIME DE PRECATÓRIOS QUE NÃO SE APLICA À RIOURBE, PORQUE OSTENTA NATUREZA JURÍDICA DE EMPRESA PÚBLICA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, E, DE ACORDO COM SEU ESTATUTO, EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA EM REGIME CONCORRENCIAL. QUESTÃO QUE RESTOU APRECIADA E REJEITADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0015507-30.2022.8.19.0000, SUBMETIDO À ESTA RELATORIA. NO CASO CONCRETO, NÃO HOUVE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE AS CONTAS DO TESOURO MUNICIPAL, MAS SIM, A PENHORA DE CRÉDITOS DA DEVEDORA PERANTE O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONSUBSTANCIADOS NOS VALORES QUE LHE SÃO ENTREGUES MENSALMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, A TÍTULO DE REPASSE DE QUOTA ORÇAMENTÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AGRAVANTE, NO SENTIDO DE QUE A PENHORA DETERMINADA INVIABILIZARÁ A ATIVIDADE DA RIOURBE, QUE NÃO FOI ACOMPANHADA DE DETALHAMENTO ESPECÍFICO E NÃO FOI POSTULADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA ALUDIDA ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REJEITADA. MULTA MENSAL IMPOSTA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. AINDA QUE SEJA CABÍVEL A FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E SE RECONHEÇA A SUA FINALIDADE COERCITIVA, NA HIPÓTESE EM REEXAME, ELA FOI DIRECIONADA A TERCEIRO, QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABELECIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO, QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO, QUE AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, DEVENDO SER AFASTADA. ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE DITA MATÉRIA ESPECÍFICA.  PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NO E.DOC 000533 QUE RESTA PREJUDICADO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA PESSOAL EM DESFAVOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA. (0057633-95.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR - Julgamento: 06/12/2022 - OITAVA CÂMARA CÍVEL)" 
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora dos créditos da executada decorrentes dos repasses orçamentários mensais realizados pela Secretaria Municipal de Fazenda, até o limite do crédito exequendo. 
Expeça-se mandado de penhora e intimação a ser cumprido na pessoa do Secretário Municipal de Fazenda, designando-o como depositário, intimando-o do encargo e determinando-lhe que faça a reserva dos valores até o atingimento do montante da dívida em execução, promovendo e comprovando seu depósito judicial à disposição deste juízo até o dia 10 de cada mês.”

    20. Contra essa decisão, a ora reclamante interpôs o Agravo de Instrumento nº 0070962-72.2025.8.19.0000, ao qual foi deferido o efeito suspensivo. Posteriormente, foi declarada a perda do objeto em razão da reconsideração da decisão pela qual se havia determinado a constrição judicial, assentando que o cumprimento de sentença seguisse pelo rito do art. 534 do CPC, que regulamenta o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e o art. 100 da Constituição da República (e-doc. 3, p. 1.262). 

    21. Eis o teor da decisão proferida pelo Juiz da  9ª Vara da Fazenda Pública pela qual se reconsiderou a determinação de bloqueio dos valores repassados pelo Município do Rio de Janeiro à reclamante (e-doc. 3, p. 1.224-1.225):

“É o relatório. Decido. 
A controvérsia cinge-se à possibilidade de execução direta sobre créditos, vinculados ao orçamento público destinados à CET-Rio, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial. 
De fato, o e. Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a Reclamação Constitucional nº 79.764/RJ, reconheceu que a CET-Rio, apesar de sua natureza formal de sociedade de economia mista, ostenta peculiaridades que a aproximam das entidades submetidas ao regime de precatórios. Entre tais peculiaridades destacam-se a ausência de finalidade lucrativa, a dependência integral de repasses públicos para custeio de suas atividades a prestação de serviços públicos essenciais, relacionados à mobilidade urbana; e atuação em regime não concorrencial. 
Diante desse quadro, a constrição judicial direta sobre créditos de natureza orçamentária, destinados à entidade, mostra-se incompatível com o regime constitucional aplicável, vulnerando, além do artigo 100 da Constituição da República (CR) os princípios da legalidade orçamentária, da continuidade do serviço público e da separação de poderes. Nesse mesmo sentido segue o seguinte julgado:
(...)
Ressalte-se que a submissão da CET-Rio ao regime de precatórios não implica prejuízo absoluto ao credor, mas tão somente a observância do procedimento constitucionalmente previsto para o adimplemento das obrigações da Administração Pública e de suas entidades equiparadas. Tal solução assegura o equilíbrio entre a tutela do crédito individual e a preservação da ordem financeira e orçamentária indispensável à prestação dos serviços públicos essenciais. 
À vista do exposto, acolho o pedido de reconsideração e determino que a execução prossiga pelo regime do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição da República (CR). Consequentemente, ficam anulados os atos de constrição judicial anteriormente determinados.”

    22. Essa decisão foi impugnada pelo ora beneficiário, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0077130-90.2025.8.19.0000, ao qual foi dado provimento, pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, para reformar a decisão em que havia sido determinada a execução pelo regime da Fazenda Pública, ao argumento de que a CET-RIO não se enquadraria nos critérios excepcionais que permitem à extensão de tais prerrogativas às sociedades de economia mista, aplicando a tese firmada no Tema RG nº 253 (e-doc. 3, p. 1.292):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET-RIO. Decisão que determinou que a execução prosseguisse exclusivamente pelo regime do art. 534, do CPC, aplicando o art. 100, da Constituição Federal. A aplicação do rito próprio das execuções contra a fazenda pública (artigos 534 e seguintes do CPC) não merece ser mantido. Sociedade de economia mista que explora atividade econômica, com obtenção de lucros e distribuição de dividendos. Entendimento firmado no STF no sentido de ser excepcionalíssima a possibilidade de extensão das prerrogativas da fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista. Incidência do tema n.º 253 do STF: "os privilégios da fazenda pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas". Aplicável também o verbete da súmula nº 139 deste TJRJ : "a regra do artigo 100 da Constituição Federal não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista". Reforma da decisão que se impõe. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Pugna, o recorrente para que seja restabelecida a penhora sobre os créditos da CET-Rio junto ao Município do Rio de Janeiro. 
Aduz que o cumprimento de sentença tramita desde 2002, com cálculos homologados e expressa concordância da CET-Rio e que a executada permaneceu inerte, frustrando a tentativa de bloqueio via SISBAJUD, motivo pelo qual foi deferida a penhora de créditos da CET-Rio junto ao Município, consistentes nos repasses mensais da Secretaria Municipal de Fazenda. Alega que o STF reconheceu, por meio das ADPFs 387, 524, 789 e 1088, que determinadas sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial, podem se submeter ao regime de precatórios.
Com razão o agravante. Como é cediço, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que "as prerrogativas processuais da fazenda pública não são extensíveis às empresas públicas ou às sociedades de economia mista".
O Pleno do STF, em repercussão geral, com efeito vinculante, no julgamento do RE nº 599.628, sob a relatoria do Ministro Ayres Brito, em 25/05/2011 (Tema n.º 253), fixou a seguinte tese: 
"Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas". 
Impende colacionar a posição adotada pelo STF, a partir do sobredito julgamento, sobre essa questão:
“Não estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)” (RE-AgR 393.032, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.12.2009; e o RE AgR 852.527, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.2.2015) 
Portanto, não é o simples fato de a sociedade de economia mista ser prestadora de serviço público que, por si só, enseja o tratamento de Fazenda Pública, mormente no que tange às execuções judiciais. 
Tal equiparação ocorre somente em hipóteses excepcionais, nas quais não se insere o caso destes autos, eis que a atividade da Agravante permite a acumulação e a distribuição de lucros, conforme se extrai do seu contrato social, e como bem destacado pela Agravante.  
Perfeitamente aplicável, pois, o entendimento sumulado por este Tribunal de Justiça no verbete nº 139: "A regra do artigo 100 da Constituição Federal não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista.
Desse modo, a decisão agravada merece ser reformada, para que seja restabelecida a penhora sobre os créditos da CET-Rio junto ao Município do Rio de Janeiro.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja restabelecida a penhora sobre os créditos da CETRio junto ao Município do Rio de Janeiro.”

    23. Por fim, em razão da reforma da decisão anteriormente proferida, o Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública proferiu despacho determinando a penhora (e-doc. 3, p. 1.305, e e-doc. 4):

 “Considerando o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento (pdf. 1281), que deu provimento ao recurso para restabelecer a penhora sobre os créditos da CET-Rio junto ao Município do Rio de Janeiro, defiro o regular prosseguimento da execução, ante a ausência de notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso eventualmente interposto. 
Assim, cumpra-se o V. Acórdão (pdf. 1281), restabelecendo-se a penhora sobre os créditos da executada decorrentes dos repasses orçamentários mensais realizados pela Secretaria Municipal de Fazenda, até o limite do crédito exequendo. 
Expeça-se   mandado   de   penhora   e   intimação   a   ser   cumprido   na   pessoa do   Secretário Municipal   de   Fazenda,   designando-o   como   depositário, intimando-o   do   encargo   e determinando-lhe que faça a reserva dos valores até o atingimento do montante da dívida em execução, promovendo e comprovando seu depósito judicial à disposição deste juízo até o dia 10 de cada mês. 
Intime-se a executada da penhora, na forma da lei.”

    24. Da leitura dos atos decisórios proferidos no processo originário, em primeiro e segunda instâncias, depreende-se que a discussão travada reside em definir se a Companhia de Engenharia de Tráfego CET-RIO, muito embora seja uma sociedade de economia mista, preenche os requisitos firmados nos julgamentos vinculantes do STF para que faça jus à execução, segundo o regime de precatórios.

    25. Compulsando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-RIO), ora reclamante, é um sociedade anônima de economia mista, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes, cuja criação foi autorizada pela Lei  nº 881, de 11/07/1986, do Município do Rio de Janeiro, o qual detém 99,999925% de suas ações (e-doc. 3, p. 287). Ademais, verifica-se que a reclamante presta serviço público essencial no âmbito do sistema viário do Município do Rio de Janeiro, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.
 
    26. Nesse contexto, reputo equivocado o entendimento firmado no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora beneficiário, para afastar a aplicação do regime de precatórios CET-RIO, o qual foi endossado pela decisão ora reclamada.  Referido entendimento, distanciou-se da jurisprudência firmada por esta Corte nos julgamentos das ADPFs nº 387/PI, nº 524/DF, nº 789/MA e nº 1.088/PE, tendo em vista que a CET-RIO preenche os requisitos apontados por este egrégio Tribunal para que a ela se estendam as prerrogativas da Fazenda Pública.

    27. A corroborar essa linha de compreensão, destaco que no julgamento da Rcl nº 79.764/RJ, igualmente proposta pela CET-RIO, após a oitiva do interessado e a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral da República, no sentido da procedência do pedido, o Relator concluiu pela incidência do regime de precatórios à reclamante. Assentou-se, na ocasião, que a CET-RIO, embora constituída sob a forma de sociedade de economia mista municipal, presta serviço público essencial vinculado ao sistema viário do Rio de Janeiro, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa primária, destacando-se, ainda, que seu capital social pertence, quase integralmente, ao Município do Rio de Janeiro. Confira-se:

“Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego- CET RIO e pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 010009305.2023.5.01.0036, que não teria observado o que decidido nas ADPFs 387, 524, 789 e 1088.
(...)
Como se depreende, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF) às empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro. 
Assentadas as premissas teóricas, depreende-se que a Companhia de Engenharia de Tráfego- CET RIO é sociedade de economia mista municipal, que p